Tribunal: TJES
Processo: 5019743-97.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019743-97.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEICIANO PEREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019743-97.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEICIANO PEREIRA ALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – NÃO APLICÁVEL – RETIFICAÇÃO DOSIMETRIA – NEUTRALIZAÇÃO DE VETOR – SEM ALTERAÇÃO DA PENA-BASE - APLICAÇÃO DO “SURSIS” PENAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CP. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELO RÉU EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. FIXAÇÃO DAS CONDICIONANTES PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 –
Não é possível acolher a tese de absolvição seja por ausência de dolo, de provas, uma vez que devidamente demonstrado que o réu buscava proferir ameaças.
2 –
A
embriaguez que isenta ou diminui a pena é aquela proveniente de caso fortuito ou força maior, ao contrário dos fatos narrados, uma vez que não demonstradas tais circunstâncias. 3 – Necessária a neutralização do vetor da culpabilidade, uma vez que adotada fundamentação inidônea, sem importar, contudo, em redimensionamento da pena. 4
- A suspensão condicional da pena, se constatada ser mais gravosa ao réu, tratando-se de benefício facultativo, poderá ser recusada na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório. 5 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019743-97.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEICIANO PEREIRA ALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia:

”Consta do Inquérito Policial que serve de suporte à presente Denúncia e que desta passa a fazer parte integrante, que o denunciado Gleiciano Pereira Alves é ex-cônjuge da vítima, Aline dos Santos Gonçalves, e no dia 21/04/2024, aproximadamente às 14h40min, no bairro Santo André, em Vitória/ES, praticou os crimes de Descumprimento de Medida Protetiva e Ameaça em desfavor desta.

Afloram dos autos que o denunciado, aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes, ainda que devidamente intimado acerca da concessão das Medidas Protetivas de Urgência, deferidas por decisão judicial em seu desfavor (Autos n° 5007290-70.2024.8.08.0024), as quais determinaram o afastamento do lar conjugal, a proibição de aproximação da ofendida no limite de 500 (quinhentos) metros, e de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, de maneira livre e consciente, descumpriu-as ao se dirigir à residência da vítima, oportunidade em que solicitou as chaves da casa, passando a ameaça-la de lhe causar mal injusto e grave, afirmando: “que caso a encontrasse com algum homem iria lhe matar, iria lhe arrancar a cabeça” (fl. 08 do ID nº 43284077), deixando-a temerosa por sua vida.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática dos crimes previstos no
artigo 24-A, da Lei 11.340/06 e no artigo 147, do Código Penal, à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A defesa do apelante pugna por sua absolvição quanto ao crime de ameaça, ao argumento de que agiu sem dolo, compelido por forte emoção, bem como pelo fato de que teria feito o uso de drogas e bebida alcoólica.

Pois bem, fixada tal premissa, denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo boletim unificado n° 54345825 (ID. 10544257), aliado, ainda, ao depoimento da vítima, senão vejamos:

“
que discutiram, ela saiu de casa e ele começou a ameaçá-la; que pediu medidas protetivas; que ele já tentou esganá-la
; que estava separada do Réu e tem 3 filhas menores de 6, 10 e 12 anos; que viveu 19 anos com o Réu; que casou com o Réu quando tinha 17 anos; que tiveram períodos estáveis; que isso só acontecia quando ele saia da igreja; que cada vez que ele saía da igreja, ficava pior; que quando ele saía da igreja ele automaticamente bebia e arrumava amizades; que não sabe o que ele usa; que ele cheirava uns negócios; que em casa quando ele usava, não era perto de ninguém;
que no dia dos fatos, ficou com medo das ameaças que ele fez; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que tem o botão do pânico;
que não está fazendo acompanhamento;
que no dia dos fatos, o Réu estava sob efeito de drogas e de bebida; que isso era perceptível;
que chegaram a se reconciliar e uma semanada depois ele voltou a usar drogas e álcool; que disse para ele que se ele voltasse, terminariam de vez; que daí, ele começou a surtar; que ele morou uma semana e meia com ela, já com medida; que o comportamento do Réu ficou pior com o término definitivo; que o Réu surta e acha que ela vai arranjar outra pessoa; que ele acha que o homem que ela colocar dentro de casa, fará mal as filhas dele; que no início, não trabalhava porque ele não deixava; que depois que teve as 3 meninas, começou a ficar apertado e ele a deixou trabalhar; que ele nunca foi a favor que ela trabalhasse;
que no dia dos fatos, ele foi em sua casa; que ele apareceu e ela e uma amiga estavam fazendo o almoço; que ele pediu uma chave do portão da casa dele que estava com a filha; que ele disse que se a encontrasse com alguém, ele a mataria e mataria a pessoa; que ele disse que não queria encontrá-la na rua; que a menina que estava em sua casa ficou com tanto medo que nem fala com ela atualmente
.” (depoimento prestado em juízo pela vítima)

Conforme se observa dos autos, o apelante proferiu ameaças à vítima afirmando que se a encontrasse em relacionamento com outra pessoa, a mataria.

Afirma a vítima que se sentiu intimidada pelas ameaças proferidas e que sua amiga, que a acompanhava no momento dos fatos, desfez a amizade por conta do medo que sentiu em relação ao comportamento do apelante.

No que se refere ao argumento de que o crime teria sido praticado pelo fato do réu estar embriagado e por ter feito uso de drogas, entendo que não merece acolhida.

A doutrina e jurisprudência pátria são unânimes no sentido de que a
embriaguez que isenta ou diminui a pena é aquela proveniente de caso fortuito ou força maior, ao contrário dos fatos narrados, uma vez que não demonstradas tais circunstâncias. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DANO QUALIFICADO PARA A FORMA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem concluiu que o recorrente atuou com o propósito de danificar o patrimônio público, esclarecendo que a embriaguez voluntária não exime de responsabilidade penal,
bem como que o ônibus danificado pertence à conhecida concessionária de serviço público de transporte coletivo; referido entendimento está lastreado nos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial, sendo inviável a sua revisão em sede de recurso especial, a teor do óbice sumular 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 307770 SC 2013/0085878-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2015)

Deste modo, não há que prosperar o pleito da defesa pela absolvição, uma vez que demonstrada a materialidade e a autoria do delito.

A defesa ainda requer a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça, uma vez que o primeiro seria meio necessário à consumação do segundo delito.

Mais uma vez, não vejo como acolher o pleito defensivo.

A prova colhida nos autos demonstra que o réu descumpriu as medidas protetivas impostas, em especial a de se aproximar da vítima e manter contato por qualquer meio.

Além disso, como já demonstrado, também praticou o crime de ameaça.

Insta salientar, que tais delitos protegem bens jurídicos diferentes, além, sobretudo, de possuírem sujeitos passivos também diferentes. Vejamos:

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DO PROCESSO - NÃO OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E VIAS DE FATO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - DOSIMETRIA PENAL CORRETA -RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Diante da existência de provas inequívocas acerca da autoria e materialidade em relação aos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como no tocante à contravenção penal de vias de fato, impõe-se a manutenção da condenação do réu. 3. Inviável a aplicação do princípio da consunção em relação aos delitos de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência, pois se tratam de delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos diversos e que têm sujeitos passivos diferentes. (...)"(TJMG -
Apelação Criminal 1.0568.19.000666-4/001
, Relator (a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/02/2020, publicação da sumula em
28
/
02
/
2020
).

Assim, entendo não ser possível a aplicação do princípio da consunção.

Pugna ainda o réu, pelo redimensionamento da pena aplicada.

No que se refere à pena fixada quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, verifico que a Magistrada sentenciante exasperou a pena-base em 8 meses acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, personalidade e motivos.

Em análise à fundamentação adotada, verifico que a fundamentação utilizada para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade não extrapola àquela já prevista no tipo penal, sendo necessária sua neutralização.

Já o vetor da personalidade não merece retificação, uma vez que a fundamentação adotada, pautada no fato do réu ser uma pessoa desafiadora, possessiva, sem limites e descontrolada, permite a exasperação da pena-base.

De igual modo, verifico que a circunstância judicial dos motivos se mostra devidamente fundamentada, haja vista que o réu não aceitava o fim do relacionamento com a vítima e com o intuito de mantê-la sob seu controle a amedrontava.

Diante de tais digressões, apesar da neutralização de uma circunstância judicial, entendo que a pena fixada na primeira fase dosimétrica não merece alteração, haja vista que a prática delitiva se mostrou grave, causando inclusive o rompimento de amizade entre a vítima e sua amiga que a acompanhava, tamanho o medo imposto pelo comportamento do réu.

No que se refere ao delito de ameaça, de igual modo, entendo que não merece retificação a exasperação da pena em 2 meses acima do mínimo legal.

Isso porque, a valoração negativa dos vetores da personalidade e motivos se deu mediante fundamentação adequada, pautada nas especificidades do caso concreto, não merecendo retoques.

Ultrapassado tal ponto, a defesa pugna pelo afastamento da suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77, do Código Penal, uma vez que sua aplicação pelo prazo de 2 anos, seria desfavorável ao réu, já que o cumprimento da pena total fixada em 1 ano, 2 meses e 15 dias de detenção em regime aberto seria mais benéfico.

Não desconheço que a aplicação do "sursis" penal ao apelante, pelo prazo previsto em lei (02 a 04 anos), pode vir a ser mais gravoso do que o cumprimento da pena privativa de liberdade, no entanto, na esteira do entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania, caberá ao acusado, na audiência admonitória a ser designada pelo Juízo da Execução, renunciar ao benefício em comento, caso entenda ser mais vantajoso o cumprimento da pena privativa de liberdade fixada. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM QUE NÃO SE AFIGURA DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Tomando-se como base de cálculo a diferença de 5 meses entre a pena máxima em abstrato (6 meses) e o mínimo (1 mês), o aumento na pena-base (2 meses) não se afigura desproporcional, pois foi aplicada a fração de 1/5, não se justificando o recurso especial para a revisão da dosimetria, haja vista que se justificou o aumento pelo fato de tratar-se de violência doméstica contra a mulher . 3. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (
AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP
, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg no AREsp 1865291/SP
, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. DECISÃO IMPUGNADA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade (
REsp 1.384.417/DF
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Agravo regimental improvido. (
AgRg no REsp 1715153/ES
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelo apelante, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não os alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Mediante tais fundamentos,
dou provimento parcial
ao recurso, apenas para neutralizar o vetor da culpabilidade, mantendo, contudo, o
quantum
de pena fixada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para neutralizar o vetor da culpabilidade.